Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729626-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARTINS FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS EIRELI, FORNECEDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO MARTINS LTDA - EPP EMBARGADO: EMBRACE PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2023 13:21:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator